Tribunal: TJDFT
Processo: 0742741-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742741-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMEN PATINO DA SILVA AGRAVADO: AMANDIO TERESO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carmen Patino da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Processo n° 0704570-88.2020.8.07.0010, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de valores, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pela ré, em ID 204633926, em que, em síntese, aduz que os valores bloqueados provêm de salário e menores que 40 salários mínimos, motivo pelo qual impenhoráveis. Intimada, a parte exequente rechaça a tese defensiva, requerendo a transferência do valor penhorado. Decido. Verifica-se que foi realizada a pesquisa SISBAJUD das contas da parte executada, conforme ID 204306063, sendo realizado o bloqueio total de R$1.290,89. Em que pese a autora indicar que os valores encontrados provêm de sua pensão do INSS e, portanto, impenhoráveis, não cuidou de demonstrar a correspondência entre a quantia depositada a título de benefício e os saldos e extratos juntados à petição de ID 204633926, uma vez que não é possível vislumbrar dos documentos a origem do valor recebido pela executada. No mais, cabe à executada o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores expropriados, como já entendeu este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALOR EM CONTA CORRENTE. MENOR QUE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INPENHORABILIDADE. ONUS DA PROVA. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos l". 2. No caso, verifica-se que a conta bancária em que penhorada a quantia trata-se de conta corrente (NUBANK) e não de conta poupança, o que afasta a presunção legal de impenhorabilidade. Outrossim, analisando os extratos bancários da mencionada conta bancária, verifica-se que ela não é utilizada como conta poupança, não havendo indícios de que o valor bloqueado tenha função de reserva financeira. 3. Cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 4. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1791079, 07252814220238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para indicar conta bancária para transferência da quantia bloqueada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se para dar andamento ao feito, trazendo a planilha atualizada do débito e indicando bens à penhora, no prazo de 10 (dez) dias.” Em suma, a Agravante alega que os documentos acostados aos autos evidenciam que recebe R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) de aposentadoria, que é depositada em conta do Banco Mercantil, e os extratos bancários demonstram que foram penhorados valores oriundos de pensão do INSS. Defende a impenhorabilidade de verba alimentar. Insurge-se contra o bloqueio das quantias de R$ 261,26 do Banco Bradesco e R$ 14,28 do NU Pagamentos, sob o argumento de que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça considera impenhoráveis os valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo depositados em conta corrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de suspender o cumprimento de sentença. Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados/penhorados. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante requer que seja concedido efeito suspensivo, com o fim de obstar a liberação do valor bloqueado/penhorado, sob o argumento de que ostenta natureza salarial. Todavia, é desnecessária a concessão de efeito suspensivo, pois a própria decisão agravada condicionou a liberação da quantia bloqueada em favor do Agravado à ocorrência de preclusão. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora